Tribunal: TJSP
Processo: 2228377-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Direito Processual Civil. Penhora de vencimentos de servidor público limitada a 30% (trinta por cento) do respectivo montante. Pretensão acolhida pelo MM. Juízo "a quo" tendo por base a mitigação das regras do art. 833, IV, do CPC. "In casu", verifica-se que o agravante não fez prova de que os valores constritos se encontrem em conta destinada a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Direito Processual Civil. Penhora de vencimentos de servidor público limitada a 30% (trinta por cento) do respectivo montante. Pretensão acolhida pelo MM. Juízo "a quo" tendo por base a mitigação das regras do art. 833, IV, do CPC. "In casu", verifica-se que o agravante não fez prova de que os valores constritos se encontrem em conta destinada a receber exclusivamente valores referentes à poupança. Vencimentos líquidos do agravante que ultrapassam a casa de 51⁄2 (cinco e meio) salários mínimos por mês. Assim, atento às peculiaridades deste caso concreto, a efetiva impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC somente poderia ser reconhecida se o agravante tivesse demonstrado que o quantum penhorado se constitui em reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial, conforme seguro entendimento esposado pelo E. STJ (REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Mas observa-se, neste contexto, ser cabível a redução dos respectivos descontos para 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do agravante. Precedente desta C. 28a Câmara de Direito Privado. Recurso conhecido e parcialmente provido.